Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Sugestões do laudo de exame criminológico.

1 - A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos.

2 - Tratando-se de apenado com bom comportamento carcerário - cumpre pena há mais de 12 anos -, sem histórico de outros crimes hediondos ou falta grave, que cumpriu, em parte, as sugestões do laudo de exame criminológico – elaborado há quase 9 anos -, possível a concessão de benefícios externos, ainda que não implementadas todas as sugestões do laudo.

3 - Agravo não provido.